Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705490-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, ADILSON BARBOSA DIAS, ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, AURENITO CARVALHO FARIAS, ANTONIO VAZ MACHADO, ARI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA, SILVANO DE JESUS MOURA, ANTONIO GOMES NETO, ELIZABETH DE OLIVEIRA PIRES ENDO, THAISI ALEXANDRE JORGE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADAO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, ADILSON BARBOSA DIAS, ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, AURENITO CARVALHO FARIAS, ANTONIO VAZ MACHADO, ARI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA, SILVANO DE JESUS MOURA, ANTONIO GOMES NETO, ELIZABETH DE OLIVEIRA PIRES ENDO, THAISI ALEXANDRE JORGE D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ADÃO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil-CPC. Em suas razões (ID 56085997), os exequente/apelantes sustentam que: 1) os autos tratam de cumprimento de sentença proferida nos “autos da ação n° 0039026-41.1997.8.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF), com o intuito de questionar a legalidade do Decreto n° 16.990/95, que suspendeu o pagamento do auxílio alimentação, previsto na Lei n° 786/94, instituído para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF”; 2) o fato de os exequentes serem filiados ao SINPOL/DF não os torna parte ilegítima para executar a referida sentença; 3) “o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entidade atua em ampla legitimidade para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria que substitui, não sendo necessária autorização ou comprovação de filiação” 4) os policiais civis eram filiados ao referido sindicado quando foi proposta a ação que originou o título exequendo. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes. Preparo comprovado (ID 56085998). As partes foram intimadas para sobre o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 que determinou a suspensão de todos os processos que versão sobre “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Manifestação do Distrito Federal (ID 54997574). Afirma que, no caso, o juiz reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante em razão de ser representada à época pelo SINPOL/DF e não pelo SINDIRETA, caso distinto do discutido no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, em que o objeto se trata de ilegitimidade ativa em razão dos servidores serem vinculados à pessoa jurídica distinta do Distrito Federal. Pede o prosseguimento do feito em razão da distinção entre o tema julgado no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 e o caso dos presentes autos. Manifestação dos apelantes pela suspensão do processo (ID 56706160). É o relatório. DECIDO. A temática objeto de afetação visa estabelecer os contornos de aplicação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. – grifou-se Ao contrário da manifestação do DF, o presente caso não é diferente do objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. O que se discute é justamente se somente os servidores da Administração Direta do DF representados pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97, PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O objeto da afetação inclui a controvérsia sobre a legitimidade ativa dos servidores vinculados à pessoa jurídica distinta do DF, bem como daqueles vinculados ao DF e eventualmente representados por outro sindicato. Admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização e determinado pelo Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, a suspensão do presente processo é a medida que se impõe. DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR até a decisão definitiva do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do 982, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator